Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Membros inferiores e males colunares – Nexo causal e incapacidade laboral não demonstrados nos autos – Benefício indevido - Realização de nova e vistoria no ambiente de trabalho – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso improvido.